Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022976-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
FABIANA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO:
AGROPECUARIA TONIELLO LTDA
ENERGISA S/A
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA OLIVEIRA DA SILVA na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que as requeridas paguem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim de que a autora possa se reestruturar e prosseguir em seu tratamento psicológico.
Alega em suas razões recursais que foi morar com a família na fazenda e a casa cedida para a família se encontrava em péssimas condições, tendo os fios das instalações elétricas entrado em curto, que gerou o incêndio.
Sustenta que após o ocorrido, sua família sem qualquer ajuda da fazenda, mudou-se para o lixão da cidade e encontra-se vivendo hoje de doações realizadas pela família e amigos.
Aduz que a decisão recorrida não está devidamente fundamentada, bem como é desproporcional, se levarmos em conta que as requeridas são grandes empresas.
Assevera que o petitório negado encontra-se dentro dos ditames legais e do binômio necessidade/possibilidade, restando claro a possibilidade das empresas arcarem com os prejuízos e a necessidade da agravante e sua família.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que a agravante tenha comprovado vínculo empregatício com a agravada AGROPECUARIA TONIELLO LTDA, é temerária atribuir a culpa do suposto incêndio aos agravados, mormente porque a matéria alegada demanda maior instrução probatória.
Ademais, o deferimento da tutela implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do artigo 300 do CPC/15.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a Juíza da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora